Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-60.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705499-60.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAYANE STEPHANY DA SILVA DUTRA RECORRIDO: ROBERTA DA SILVA ALVIM DECISÃO Nos termos do art. 11 da Portaria GPR 359 (27/6/2025) que disciplina as sessões de julgamento virtuais, "nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual". Considerando que na manifestação de ID 76003094 a recorrida manifestou interesse de apresentação de sustentação oral na sessão virtual, o procedimento acima deverá ser realizado para visualização da sustentação oral virtual pelos Magistrados. Acaso haja oposição ao julgamento virtual e requerimento para remessa os autos à sessão presencial, a recorrida deverá manifestar-se expressamente neste sentido, antes do início do julgamento virtual, designado para 17/9/2025. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora